Tribunal: TJDFT
Processo: 0735283-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Prisão preventiva. Crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Medidas cautelares diversas suficientes.
Se o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o paciente é tecnicamente primário e não há fatos concretos de que se furta à aplicação da lei penal, não se justifica a prisão cautelar. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública, instrução processual e aplicação da lei penal. Ordem concedida.